Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000646-15.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 52167487):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DOS NUMERÁRIOS ARRESTADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela executada ora agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (TJMT – RAI 1000646-15.2020.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 50503978.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA, manteve a decisão de primeiro grau, na Execução por Título Extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S/A, acolheu em parte a exceção de pré-executividade interposta para: a) reconhecer a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução; b) manter o bloqueio de 50% dos valores arrestados nas contas bancários dos executados, este correspondente à meação do devedor Sr. ELDEBERTO DE OLIVEIRA, em decorrência da comunhão parcial de bens que rege o matrimonio do casal e, c) condenar o banco agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.500,00.
A Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) Conforme anteriormente relatado, o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo, à ação foi atribuído o valor de R$ 113 .828 ,11 (cento e treze mil e oitocentos e vinte e oito reais e onze centavos ) . Assim, os honorários sucumbenciais arbitrados não atendem ao mínimo legal estabelecido pelo Artigo 85, §2o do CPC, uma vez que representa menos de 3% (três por cento) sobre o valor da causa”.
Assevera que “(...)seja o presente Recurso Especial, recebido e processado, com o fim de que seja reformado o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, arbitrando os honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa diante da inobservância aos parágrafos 2o e 8o do Artigo 85 do Código de Processo Civil”. (ID 54481454).
Recurso tempestivo (ID 54902472).
Sem contrarrazões (ID 57767507)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x